Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-96.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-96.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: GILBERTO ALVES BANDEIRA

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. INVASÃO DE PROPRIEDADE POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INJUSTIFICADO DE ÁRVORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por Concessionária de energia elétrica, contra a sentença que impôs conden
ação
ao pagamento de indenização por dano
s
moral e material, em razão da invasão de propriedade do Autor e corte injustificado de 13
(treze)
árvores de acácia, por seus funcionários, sem notificação prévia ou consentimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

V
erificar se a petição inicial contém causa de pedir incerta e pedido genérico, acarretando nulidade da sentença; e determinar se a
COELBA
deve ser responsabilizada civilmente pelo corte indevido das árvores situadas na propriedade do
Acionante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado pelo
Suplicante
atende aos requisitos dos arts. 319 e 324 do CPC, sendo certo e determinado, pois a quantificação do dano material pode ser apurada na fase de liquidação de sentença. Assim, inexiste nulidade da sentença por inépcia da inicial.

A C
oncessionária
não demonstrou que as árvores cortadas interferiam na rede elétrica ou que havia necessidade de ingresso na propriedade do
Demandante
, sem autorização, não se configurando o exercício regular de um direito, nesse caso.

As provas oral e documental evidenciam que as árvores estavam localizadas dentro da propriedade particular, a mais de 4 metros da rede elétrica, e que o corte ocorreu sem prévia notificação ou
consentimento
, caracterizando ato ilícito passível de indenização.

O dano material está configurado pela supressão das árvores, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

O dano moral é presumido, pois a invasão indevida da propriedade e a destruição injustificada das árvores causam abalo emocional e violam direitos fundamentais do proprietário. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC e o Tema nº 1059, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 319, 322, 324 e 85, §11; Decreto Federal nº 35.851/1954, art. 3º, §2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 443.095/SC, Quarta Turma; TJ-SP, AC 1000621-90.2018.8.26.0699, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 08/05/2020; TJ-MG, AC 10439140117748001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000024-96.2018.8.05.0016, tendo como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

sendo
Apelado
GILBERTO ALVES BANDEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.